Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000191-52.2019.8.07.0020 RECORRENTE: WESLEY NORYUKI MURAKAMI DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO INVASIVO. ENFERMIDADE INCURÁVEL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, como provas documentais e testemunhais, quando o exame de corpo de delito for inviável ou ausente, conforme exegese dos arts. 167 e 182 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência do STF e STJ. 2. O conjunto probatório formado por laudos médicos, tomografias, prontuários clínicos e depoimentos judiciais comprova, com clareza, que a vítima desenvolveu enfermidade incurável (tromboembolismo pulmonar e reação inflamatória crônica facial), além de deformidade permanente no rosto, em decorrência direta do procedimento estético realizado pelo réu. 3. A autoria delitiva é inconteste, pois o réu admitiu ter sido o médico que realizou o procedimento com PMMA, substância de uso permanente e riscos conhecidos, e o conjunto probatório revelou que o procedimento foi feito em desconformidade com os protocolos científicos e sem os devidos cuidados técnicos, causando lesões gravíssimas na vítima. 4. O relato da vítima foi minucioso, coerente, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por fotografias, documentos médicos e pelo testemunho qualificado do médico especialista que a tratou por anos, o qual confirmou a deformidade permanente e as doenças crônicas decorrentes da aplicação indevida do produto. 5. A ausência de exame pericial não compromete a validade da condenação, tendo em vista a robustez do acervo probatório apresentado, suficiente para demonstrar a materialidade e o nexo causal entre a conduta e as lesões. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 167 e 182, todos do CPP, pugnando por sua absolvição na medida em que o decreto condenatório foi mantido sem a realização de exame de corpo de delito em infração que deixa vestígios, cuja produção era viável e indispensável, e sem a devida comprovação de óbice concreto que justificasse a excepcional substituição da perícia por outros meios de prova. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 158, 167 e 182, todos do CPP, bem como em relação ao indicado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de perícia) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) embora o art. 158 do Código de Processo Penal exija exame pericial para crimes que deixam vestígios, a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova quando estes forem suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a materialidade da qualificadora.” (REsp n. 2.032.906/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R